Tribunal: TJMT
Processo: 0006703-16.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006703-16.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LIMITAÇÃO À MERA REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS ANTERIORES, SEM IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, opostos pela instituição financeira em desfavor do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se o agravo interno observou o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) se é admissível a introdução de teses novas, não submetidas à análise em apelação.

III. Razões de decidir

3. O recurso de agravo interno deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática, reproduzindo integralmente os argumentos da apelação, sem observância ao princípio da dialeticidade.
4. Ausente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, sendo o recurso manifestamente inadmissível.

5. Ademais, houve inovação recursal, com a inclusão de teses inéditas – como a nulidade da CDA –, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
"É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e introduz teses não debatidas em grau recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1.o; 932, inciso III; RITJ/MT, art. 51, inciso IB.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1630091/SP, AgInt no AREsp 1104782/SP; TJMT, N.U 101865686.2017.8.11.0041; N.U 100001270.2022.8.11.0025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 286663350), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA.

Vistos, etc.

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0006703-16.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 285227882):

“Vistos etc...

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL apresentada pelo embargante
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da
Execução Fiscal no 0037946-12.2014.8.11.0041
, que lhe move
O

ESTADO DE MATO GROSSO
, visando receber débito inscrito em dívida ativa(CDA 2014305), advindo de multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON, no valor originário de
R$ 12.500,00(doze mil e quinhentos reais
).

Regularmente citado na execução fiscal, o Executado, ora Embargante, efetuou depósito do montante de R$ 19.121,78(dezenove mil, cento e vinte e um reais e setenta e oito centavos) em garantia ao débito.

Tempestivamente, opôs os aludidos embargos à execução aduzindo, em síntese, que o embargante é apenas um prestador de serviço que somente repassou o débito, via boleto, para o consumidor, de obrigação assumida por este junto à empresa FASSINCRA. Aduziu, também, que a tarifa de emissão de carnê/boleto ostenta natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, sendo cobrança legítima e somente quando se traduz em vantagem exagerada por parte do agente financeiro pode ser considerada ilegal ou abusiva. Asseverou que a multa foi fixada em valor exorbitante, em inobservância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Postulou a procedência dos embargos para ser reconhecida a ilegalidade da cobrança, bem como condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

Impugnação apresentada pelo embargado(ID 77831293), onde afirma que a multa foi aplicada em consonância com os princípios da legalidade e razoabilidade, tratando os embargos de medida protelatória, devendo ser julgados totalmente improcedentes.

Por decisão de ID 155208523, foi determinado que a parte embargada colacionasse aos autos a cópia do processo administrativo, o que foi atendido, conforme se vê dos ID 159372547, bem como que a parte embargante disponibilizasse o contrato de prestação de serviço pactuado com o consumidor que originou a reclamação, o que não foi atendido.

Vieram os autos à conclusão.

É a síntese dos fatos.

Fundamento. DECIDO.

Do julgamento antecipado da lide

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas.

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência”

(STJ-3a Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89);

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade”

(STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003);

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

Da Ação de Embargos à Execução Fiscal

Cuida-se de Ação de Embargos à Execução Fiscal no 0037946-12.2014.8.11.0041

oposta com o intento de que seja anulada a multa aplicada pelo PROCON/MT

Em linhas gerais, o Embargante alegou que não cabe aplicação de nenhuma penalidade uma vez que a reclamação do consumidor diz respeito a uma tarifa bancária que somente é ilegal se comprovada a abusividade e, ainda, que o embargante é somente um prestador de serviço. Requereu seja reconhecida a ilegalidade da cobrança.

Pois bem, é cediço que os embargos à execução é um meio de defesa contra a execução, visando impugnar o título executivo, por algum vício existente, quer seja no momento da sua constituição, ou posteriormente, com o fim de minimizar ou extinguir os efeitos do título executivo. É uma ação de conhecimento incidental que objetiva desconstituir a relação jurídica do processo executivo. Por fim, os embargos à execução é considerado a única defesa expressamente positivada, para impugnar o título executivo.

Sobre este tema preleciona Humberto Theodoro Júnior:

“Não são os embargos uma simples resistência passiva como é a contestação no processo de conhecimento. Só aparentemente podem ser tidos como resposta do devedor ao pedido do credor. Na verdade, o embargante toma uma posição ativa ou de ataque, exercitando contra o credor o direito de ação à procura de uma sentença que possa extinguir o processo ou desconstituir a eficácia do título executivo.” (Processo de execução, 21 ed. São Paulo: Leud, 2002. p. 394).

Dito isso, passo ao exame das matérias controvertidas.

I – Ilegitimidade do Embargante

O embargante alegou que não é parte legítima para figurar como reclamado no processo administrativo, ao argumento de que é apenas um prestador de serviços e que somente realizou a cobrança dos valores destinados à FASSINCRA.

À luz do art. 14 do CDC, para caracterização da responsabilidade administrativa torna-se prescindível a verificação de culpa e a distinção personalíssima do integrante da cadeia de consumo. No caso em testilha, seja a instituição financeira ou o seu contratante, todos respondem de forma solidária e objetiva.

Vejamos o texto do artigo :

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Da jurisprudência :

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cobrança de dívida prescrita. Cessão do crédito. Ajuizamento da ação contra o cedente e o cessionário. Sentença de parcial procedência. Alegação do corréu Banco do Brasil de ilegitimidade passiva. DESCABIMENTO: Contrato que embasou as cobranças impugnadas firmado com o banco apelante. A cessão do crédito não elide a responsabilidade do fornecedor diante do consumidor. O cedente e o cessionário, como integrantes da cadeia de fornecedores, respondem solidariamente. Responsabilidade solidária – Arts. 7o, par. único e 25, § 1o do CDC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10004115020218260338 SP 1000411-50.2021.8.26.0338, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 27/05/2022, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Assim, não merece acolhimento a alegação de nulidade do ato administrativo diante da ilegitimidade do embargante.

II - Cobrança da Tarifa de Emissão de Boleto

O Processo Administrativo no 0108-004.236-4 foi instaurado a partir da reclamação do consumidor Miguel Jerônimo da Silva, na data de 18.04.2008, onde alegou a cobrança mensal do valor de R$ 2,45 e R$ 2,80, ocasião em que solicitou o ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente e cancelamento das cobranças indevidas. O banco reclamado foi notificado, tendo apresentado informações de que o valor cobrado era de responsabilidade da empresa FASSINCRA, sendo o banco apenas um prestador de serviços financeiros. Em decisão proferida naquele feito administrativo, foi aplicada multa ao reclamado, ora embargante, no montante de R$ 12.500,00(doze mil e quinhentos reais).

É sabido que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo (conveniência e oportunidade), contudo, é autorizado o controle judicial no exame da legalidade e flagrante violação da razoabilidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do recurso repetitivo, reconheceu a validade da cobrança da Tarifa de Processamento até 1o.06.2012, desde que expressamente informada ao consumidor as condições de utilização e, também, desde que o valor cobrado não seja abusivo.

Vejamos o julgado :

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E PARADIGMAS APRESENTADOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS MATERIAIS E PROCESSUAIS DE TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. ARTS. 82 DO CDC E 5o DA LEI 7.347/1985. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA EVIDENCIADA. PRECEDENTES. SÚMULA 168/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OBITER DICTUM. MEMORIAL ENTREGUE AOS MINISTROS SEM CONTRADITÓRIO OU AMPLA DEFESA. ASSOCIAÇÃO DE "FACHADA". DESVIRTUAMENTO DOS NOBRES PROPÓSITOS DO PROCESSO CIVIL COLETIVO. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão da Terceira Turma do STJ que deu parcial provimento ao Recurso Especial formulado pela instituição financeira ora embargante, tendo prevalecido o entendimento de dispensa de autorização específica dos associados para a propositura de ação. HISTÓRICO DA DEMANDA 2. Na origem, trata-se de Ação Coletiva proposta pela associação autora para discutir a legalidade da
cobrança da "tarifa de processamento de fatura"
ou "tarifa de manutenção
" nos cartões de crédito emitidos pela instituição financeira. 3. A Terceira Turma do STJ, em acórdão da lavra da eminente Ministra Nancy Andrighi, deu parcial provimento ao Recurso Especial para o fim de "reconhecer a validade da cobrança da tarifa de emissão de fatura até 1o de junho de 2012, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio de inovação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto , não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou á convicção objetiva do magistrado.
" (...)(EREsp n. 1.554.821/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/11/2019, DJe de 18/12/2020.) - grifei

RECURSO ESPECIAL No 1.504.172 - DF (2014/0337103-0) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE : MARISA LOJAS VAREJISTAS LTDA. ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO FALLETTI - SP083341 FILLIPE LEAL LEITE NÉAS E OUTRO (S) - DF032944 RECORRIDO : INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF PROCURADOR : JOSÉ EDMUNDO PEREIRA PINTO - DF029960 DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJDFT assim ementado (e-STJ fls. 614/615): CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE MULTA.
TARIFA DE PROCESSAMENTO DE FATURA. CARTÃO MARISA. PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. TARIFA DE PROCESSAMENTO DE FATURA. ABUSIVIDADE.
1. Inexiste nulidade no processo administrativo instaurado pelo PROCON quando devidamente observados os princípios da busca da verdade real, da ampla defesa e do contraditório. 2. O Cartão Marisa é utilizado e adquirido nos estabelecimentos da recorrente, de maneira a fomentar sua atividade comercial. (...)4. A cobrança da Tarifa de Processamento de Fatura, se mostra abusiva, uma vez que não caracteriza, a priori, contraprestação de serviço ao consumidor. Pelo contrário, reflete custos ínsitos à própria atividade desenvolvida pelo fornecedor e, por isso, não é razoável a transferência de tais ônus ao consumidor, nos termos do artigo art. 51, inc. IV, do CDC. 5. Precedente: "Anulação de débito fiscal. Preliminar de não conhecimento. Cartão Marisa. Tarifa de processamento de fatura. Multa administrativa. Valoração. I - A reprodução de argumentos da petição inicial nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não obsta o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de não conhecimento. II - E evidente a solidariedade entre as empresas autuadas, art. 7o, parágrafo único, do CDC, uma vez que exploram economicamente o "Cartão Marisa" e constituem o mesmo grupo empresarial, razão pela qual devem compor o polo passivo do processo administrativo instaurado pelo PROCON/DF. III -
A cobrança de tarifa de processamento de fatura é abusiva, porque transfere ao consumidor encargo inerente à atividade empresarial, art. 51, inc. IV, do CDC. IV - A alegada ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento da multa administrativa não restou comprovada, o que impõe a manutenção da r. sentença.
V - Apelação desprovida." (Acórdão n.695306, 20100111667567APC, Relator: Vera Andrighi, Revisor: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/07/2013, pág. 110). 6. Recurso improvido. Conforme relatado na origem, "na inicial, a autora pleiteia seja declarada a nulidade do processo administrativo instaurado pelo PROCON, diante da cobrança de tarifa de processamento de fatura do Cartão Marisa. Argumenta que a administradora do cartão, Club Administradora de Cartões de Créditos S/A, é quem deveria figurar no polo passivo do referido processo. Consequentemente, requer a nulidade e a inexigibilidade da multa aplicada no referido processo e a sua exclusão dos cadastros de defesa do consumidor" (e-STJ fl. 617). Verifica-se que a matéria em debate, relativa à aplicação de multa administrativa, é de competência das Turmas integrantes da Primeira Seção, a teor do disposto no art. 9o, § 1o, X, do RISTJ. À Coordenadoria para redistribuição. Publique-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2019. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ - REsp: 1504172 DF 2014/0337103-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 25/06/2019) - grifei

Inobstante a cobrança da tarifa tenha previsão legal até primeiro de junho do ano de 2012, está bem claro que o consumidor/cliente/usuário do serviço deveria estar ciente da cobrança e da forma de utilização, o que não restou comprovado nos autos haja vista que o banco embargante,
embora intimado
, não juntou aos autos
o contrato assinado com o consumidor
.

Desta forma,
não restando comprovado nos autos que fora devidamente explicitado ao consumidor o valor que seria cobrado a título de tarifa de processamento
, não há como acolher a argumentação constante da peça de ingresso.

Nessa linha de intelecção, temos o julgado do E. Tribunal de Justiça deste Estado :

RECURSO INOMINADO -
CARTÃO DE LOJA - COBRANÇAS DETARIFA DE PROCESSAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA
- TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A simples cobrança indevida não gera o dever de indenizar a título de dano moral, entretanto, se o consumidor demonstra que tentou buscar a solução administrativamente, porém, as cobranças não foram cessadas, tal conduta configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar a título de dano moral. (TJMT - TRU - RI 001.2009.030.653-9. Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos. Julgado em 1802/2014) - grifei

Nesse contexto, verifica-se que a multa aplicada pelo PROCON observou o devido processo legal estando a decisão administrativa devidamente fundamentada, não havendo que se falar em nulidade do ato administrativo.

Assim, não merece acolhimento a alegação de nulidade da multa aplicada diante da não comprovação nos autos de que ao consumidor foi dado conhecimento quanto a cobrança da tarifa de processamento, impondo-se a improcedência dos argumentos elencados pela parte autora.

III - Da Arbitrariedade na Fixação do Valor da Multa

A respeito do valor da multa, alega o embargante que é exorbitante.

Insta salientar que a aplicação da penalidade de multa encontra-se expressamente prevista no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, devendo o seu aplicador se ater às graduações máxima e mínima estabelecidas no parágrafo único do artigo 57, do mesmo regramento especial. Destarte, sempre que conduta praticada no mercado de consumo atingir diretamente o interesse de consumidores é legítima a atuação do PROCON para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.

À propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - PROCON. RECLAMAÇÃO EFETUADA POR CONSUMIDORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E EXCESSOS PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO EM ANALISAR A CONDUTA QUE GEROU A IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXISTÊNCIA DE EXCESSO NO VALOR PECUNIÁRIO APLICADO. MULTA QUE NÃO OBSERVOU OS REQUISITOS DO ART. 57 DO CDC E ART. 28 DO DECRETO No 2.181/97. CARÁTER PEDAGÓGICO APLICADO EM DEMASIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM. 1. A Administração Pública se sujeita ao controle de legalidade ampla pelo Poder Judiciário, que, contudo, é impedido de adentrar nas questões de mérito do ato. Assim, ausente qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, o ato administrativo permanece íntegro. 2.
O quantum observado à multa aplicada pelo Procon deve observar as regras do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, bem como com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor do serviço, ressaltando o caráter pedagógico da mesma
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJ/PR - 5a C. Cível - AC - 1441947-3 - Curitiba - Rel.: Nilson Mizuta - Unânime - J. 10.11.2015 - Publicação DJ: 1708 11/12/2015). Negritei

Este é o entendimento do STJ:

“CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA. CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON AO FORNECEDOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS PARA FINS DE REDUÇÃO DA SANÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 5/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE DURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DE SUAS ALTERAÇÕES. (...) 6. A multa administrativa fixada pelo Procon é "
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
" (art. 57 do CDC). O reexame de sua proporcionalidade é vedado, em recurso especial, pela Súmula 7 do STJ”. (RESP. No 1.539.165 - MG, 2015/0146685-3, REL.: MIN. HUMBERTO MARTINS, Julgamento 23/08/2016, Publicação 16/11/2016). Negritei

Neste assunto o Código de Defesa do Consumidor, atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor, instituiu um sistema de sanções administrativas que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as respectivas normas.

Assim, o art. 57, do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, e essa sanção administrativa representa uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor e serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Da mesma forma não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva no caso em apreço, por parte da instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu,
a irresignação da requerente reside na alegação de desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e a suposta irregularidade cometida, neste peculiar aspecto, tenho que não assiste razão ao embargante.

A multa corresponde à conduta infrativa tipificada nos autos de infração, foi imposta no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este que foi reduzido de 1/3(um terço) diante de circunstância atenuante, aumentado de 1/6(um sexto) diante de circunstância agravante, resultando na quantia final de R$ 12.500,00(doze mil e quinhentos reais),
quantum
que a meu ver, que atende consideravelmente aos aspectos da graduação da multa de que trata a legislação pertinente à espécie, tendo em vista que a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa, que deve refletir caráter pedagógico, isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

A propósito, neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RESPEITADOS - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (...) (N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021) 2. Sentença mantida, recurso desprovido.(TJ-MT 10034739220178110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade
. A empresa que cobra comissão de corretagem indevidamente deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa imposto pelo PROCON ainda que não seja a beneficiária final dos valores obtidos a tal título.
A aplicação da multa por infringência aos direitos do consumidor depende tanto da atuação do legislador quanto do juízo discricionário da autoridade competente, a qual poderá levar em consideração diversos fatores, dentre eles, a condição econômica do infrator. A fixação de multa em valor irrisório não é suficiente para atender a sua finalidade que é a de punir o fornecedor de serviços e desestimular a repetição da infração. Recurso conhecido e não provido
. (TJ-MS - APL: 00342211620118120001 MS 0034221-16.2011.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, data de julgamento: 03/09/2013, 3a Câmara Cível, data de publicação: 15/05/2014) - grifei

Portanto, levando em consideração que foram obedecidos os vetores constantes das normativas aplicáveis à espécie, acima citadas, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor da multa aplicada não se mostra excessivo, não havendo, pois que se falar em abusividade.

Do Dispositivo

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos
JULGO IMPROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de

Embargos à Execução Fiscal

proposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da
CDA 2014305
.

Custas processuais quitadas previamente.

Condeno
o Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 0037946-12.2014.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”. Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, atuou unicamente como prestador de serviço na emissão dos boletos, por solicitação da contratante FISSANCRA, não sendo responsável pela cobrança da tarifa.

Alega, ainda, que a multa aplicada pelo PROCON é desproporcional e carece de fundamentação, revelando-se excessiva diante da ausência de dano relevante ou vantagem indevida.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“FACE AO EXPOSTO, requer o Banco/apelante que este Egrégio Órgão Colegiado
CONHEÇA E DÊ PROVIMENTO A ESTE RECURSO,
reformando a r. sentença, diante da ausência de fundamentos a amparar a improcedência dos pedidos contidos na exordial, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios”. Grifo do autor.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (ID. 285227889).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento do preparo (ID. 285227887).

De acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0006703-16.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente os pedidos iniciais (ID. 285227882).

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a ação de execução fiscal n.o 37946-12.2014.811.0041, em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, visando ao recebimento de crédito decorrente de multa administrativa – descumprimento de dispositivo do CDC, inscrito na CDA n.o 2014305, cujo valor alcançava, à época, a importância de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Citada, a parte executada promoveu o depósito da quantia de R$ 19.121,78 (dezenove mil cento e vinte e um real e setenta e oito centavos).

Garantido o juízo, a parte executada opôs embargos à execução, no dia 23.02.2015.

Por sua vez, na petição inicial dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL”,
suscita, em resumo, que atuou unicamente como prestador de serviço, limitando-se a repassar, por meio de boleto, débito assumido pelo consumidor junto à empresa FASSINCRA. Alegou que a tarifa de emissão de carnê/boleto possui natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, sendo legítima, salvo quando representar vantagem excessiva. Argumentou, ainda, que a multa aplicada é excessiva.

O ESTADO DE MATO GROSSO, MT, apresentou impugnação (ID. 285227397), onde requer a improcedência dos pedidos.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em 30.08.2024 (ID. 285227882), que julgou improcedente a pretensão autoral.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA ILEGITIMIDADE – ATUAÇÃO COMO PRESTADOR DE SERVIÇO

A tese sustentada pelo apelante no sentido de que atuou unicamente como prestador de serviço da FISSANCRA, limitando-se à emissão de boletos bancários conforme determinação da contratante, não merece acolhida.

É certo que, nas relações de consumo, os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios ou abusos eventualmente praticados, conforme previsão expressa nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de responsabilidade objetiva, cuja finalidade é assegurar a efetividade da tutela ao consumidor, parte reconhecidamente vulnerável na relação jurídica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo das partes . Preliminar de recolhimento insuficiente do preparo pela parte autora. Preparo recolhido tendo como base de cálculo a pretensão autoral, nos termos artigo 4o, II, § 2o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Compromisso de compra e venda de imóvel . Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento. Aplicação da teoria da aparência (arts. 7o, p .u., e 25, § 1o, ambos do CDC) e precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça e do C. STJ .
Restituição dos valores pagos com retenção de parte do preço. Possibilidade. Súmulas no 1 e no 2 deste Eg. Tribunal de Justiça . Majoração do percentual de retenção para 25% não violador dos direitos do consumidor (artigo 51, inciso II e IV, do Código de Defesa do Consumidor), Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Percentual razoável a indenizar o vendedor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. Taxa de fruição . Lote de terreno. Ausência de comprovação da efetiva ocupação do comprador. Precedente jurisprudencial. Despesas de consumo, IPTU e taxa condominial são de responsabilidade do compromissário comprador enquanto na posse do bem . Valores não pagos. Incidência de juros e correção monetária do vencimento da obrigação. Distribuição da verba sucumbencial mantida. Honorários advocatícios . Vedação de fixação por equidade em causas de alto valor. Tema 1076 do C. STJ. Arbitramento no patamar previsto no artigo 85, § 2o, do CPC . Sentença reformada em parte. Recursos parcialmente providos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10026182120208260576 São José do Rio Preto, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 16/05/2024, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA NA PLANTA . ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTERVENIENTES NA CADEIA DE FORNECIMENTO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ . PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. DEVOLUÇÃO INCABÍVEL. PRIMEIRA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SEGUNDO APELO DESPROVIDO . EMBARGANTES QUE SE LIMITAM A REPRISAR OS ARGUMENTOS JÁ EXPENDIDOS E ANALISADOS. NÍTIDO INTUITO DE REEXAME DA MATÉRIA JÁ JULGADA. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1 .022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE ENSEJAR A INTEGRAÇÃO DO ARESTO. INCONFORMISMO QUE NÃO ESTÁ DE ACORDO COM A FINALIDADE INTEGRATIVO-RETIFICADORA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS . (TJ-RJ - APL: 00087014120168190209 202200122011, Relator.: Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO, Data de Julgamento: 12/09/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2022)

Ainda que a contratação tenha ocorrido entre o consumidor e a FISSANCRA, o banco recorrente participou diretamente da operação, emitindo os boletos com a inserção da tarifa reputada indevida, e, portanto, não se desvincula dos efeitos da prática comercial questionada.

Não se evidencia nos autos prova inequívoca de que a instituição financeira tenha atuado com absoluta neutralidade ou sem qualquer ingerência na forma de cobrança, tampouco restou demonstrado que o consumidor tenha sido devidamente informado, de maneira clara e inequívoca, acerca da imposição da tarifa em favor de terceiro.

Ressalte-se que o simples repasse de valores ou a execução de ordens da contratante não descaracterizam o vínculo jurídico com o consumidor, especialmente quando o serviço é prestado por meio de instrumento cuja formalização se dá por intermédio do próprio banco, o que contribui diretamente para a concretização do ato tido como abusivo.

Por conseguinte, rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva ou de ausência de responsabilidade do banco apelante, devendo responder nos termos da legislação consumerista.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.

(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), levou em consideração a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais),
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da instituição financeira apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora.
”
Destaques do original.

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste que:
“(...)
o recorrente é apenas um prestador de serviço, repassando ao cliente (Sr. Miguel Jerônimo) a determinação constante na Portaria n° 02 de 01/03/04 da empresa FISSANCRA, que determina que “o valor correspondente a tarifa bancária para liquidação de títulos, por meio de boleto bancário, referente a pagamentos de contribuição e co-participação mensal do Programa Especial do Plano FASSINCRASAÚDE deverá ser assumida pelos próprios beneficiários
”.

Alega, ainda que
“
A tarifa de emissão de carnê/boleto, por não estar encartada nas vedações previstas na legislação (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN) e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, consubstanciam cobranças legítimas, sendo certo que somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada por parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais ou abusivas (REsp no 1.246.622/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 16/11/2011)”.

De outro lado,
sustenta
a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por ausência dos requisitos essenciais previstos no artigo 2.°, § 5.o, da Lei 6.830/90 e no artigo 202, do CTN e, também questiona os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o percentual excessivo diante da baixa complexidade da demanda, sustentando que a fixação deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, do CPC,

Com base no exposto, requer (ID. 293500383)
:

“Diante do exposto, requer que se digne Vossa Excelência, em Juízo de retratação, para que seja o presente recurso recebido e encaminhado à mesa, para julgamento, para que a Câmara lhe dê
PROVIMENTO
, dando seguimento ao recurso de Apelação, por ser medida da mais lídima justiç
a
”.
Grifo do autor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 300424372).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo BANCO DO BRASIL SA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte agravante, mantendo a sentença que julgou improcedente os embargos à execução e julgou extinto o feito, com resolução do mérito (ID. 286663350).

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso)

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Do exame do agravo interposto, verifica-se que a parte recorrente não impugnou, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão monocrática.

Em um primeiro momento, limitou-se a reproduzir trechos do recurso de apelação anteriormente interposta, como no item
“DA NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA”,
correspondente ao ponto
“3.
MÉRITO
”
do apelo originário, sem estabelecer qualquer correlação com a decisão ora agravada. Tal postura não configura impugnação específica, mas mera reiteração de teses já analisadas.

Na sequência, a parte agravante trouxe ao debate argumentos inéditos, a exemplo dos tópicos
"NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS"
e
“DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE”.

Trata-se de matérias que não foram suscitadas na apelação nem analisadas pela decisão singular, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico,
confira-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TESES SUSCITADAS APENAS EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO- INADMISSIBILIDADE- INOVAÇÃO RECURSAL-VEDAÇÃO- PRECEDENTES DO STJ - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2- Não se pode transformar o recurso de agravo interno em peça de defesa do agravante, com a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1a Grau, tanto pouco na decisão monocrática, clara ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição, e inovação recursal.

(N.U 1018656-86.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. APELO DESPROVIDO MONOCRÁTICAMENTE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. NÃO CONHECIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO. MÉRITO. DIALETICIDIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Quando depender de meros cálculos aritméticos a sentença não é considerada ilíquida. Sendo o valor da condenação inferior àquele previsto no art. 496, § 3o, do CPC, não deve ser conhecida a remessa necessária.

Inviável o conhecimento de agravo interno que traz questões não debatidas no recurso de apelação, configurando inovação recursal, que é vedada em nosso sistema jurídico.

(N.U 1000012-70.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRATAMENTO DE SAÚDE – HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1140005/RJ EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 1.002 DO STF – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso interposto e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF.

3. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal
.

4. Recurso não provido.

(N.U 1003605-89.2021.8.11.0010, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

No que se refere aos honorários de sucumbência, a irresignação igualmente não merece acolhida. A agravante sustenta que os honorários teriam sido fixados em 15% (quinze por cento), alegando excesso. Todavia, a decisão monocrática expressamente majorou a verba para 12% (doze por cento), diante do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo patrono da parte vencedora. Há, portanto, divergência entre a decisão efetivamente proferida e o fundamento recursal, revelando a ausência de impugnação específica. A insurgência, além de desconectada da realidade processual, não demonstra qualquer
desacerto
do decisum.

Também não procede a alegação de ausência de razoabilidade, uma vez que a parte agravante limita-se a formular crítica genérica, sem apontar concretamente qual aspecto da decisão revelaria arbitrariedade ou descompasso com os parâmetros legais.

Diante desse quadro, constata-se que o agravo não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática: ora repete fundamentos já enfrentados, ora inova com matérias inadmissíveis nesta fase, ora ataca pontos inexistentes na decisão recorrida.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)”.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)”.

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)”.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025